Tribunal: TJDFT
Processo: 0720489-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0720489-84.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DA CARREIRA DE APOIO AS ATIVIDADES POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL - SINCAAP-DF DESPACHO Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Distrito Federal, verifica-se que, no âmbito do Processo 16725/2018-e, aquela Corte de Contas proferiu, em 05/08/2020, a Decisão no 3162/2020, negando provimento ao Pedido de Reexame interposto pelo SINCAAP/DF contra a Decisão n.o 1.366/2019, revogando, assim, os efeitos da Decisão 1966/2019, apontada como ato coator na presente ação mandamental (ID 11561840). Assim, determino a intimação do impetrante, Distrito Federal, para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a perda do objeto do mandado de segurança. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator